Tribunal: TJSP
Processo: 2166088-33.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE – INVIÁVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000402681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2166088-33.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante TR
MÍDIA LTDA., é embargado TERMINI S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2166088-33.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 13.921
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2166088-33.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: TR MÍDIA LTDA.
EMBARGADO: TERMINI S/A
COMARCA: SÃO PAULO - Foro Central Cível
JUIZ (A): TATIANA FEDERIGHI SABA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

INOCORRÊNCIA

AUSÊNCIA
DE
QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE

INVIÁVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/07 do
incidente) opostos em face do Acórdão de fls. 2951/2954 que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento da
autora, interposto nos autos da ação de indenização por anos materiais.
A autora, ora embargante, diz que há omissão no
Acórdão por ausência de fundamentação quanto ao pedido de
complementação do laudo pericial. Alega que o próprio magistrado de
primeiro grau determinou a apuração dos investimentos realizados nos
terminais rodoviários de São Paulo/SP. Assevera que o único e real objetivo
da perícia era avaliar o material e fixar o quantum indenizatório. Sustenta que
uma futura perícia, além de gerar ainda mais gastos para as partes, em clara e
evidente afronta aos princípios da celeridade e economia processual, também
ocorreria por avaliação indireta, perdendo a razão pela qual foi deferida a
antecipação de provas. Por derradeiro, requer o prequestionamento da
matéria.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que não merecem
acolhimento os presentes embargos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Novo Código de
Processo Civil).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2166088-33.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
Ora, a omissão a que se refere o texto processual é aquela
relativa ao tema que deveria ter sido decidido e não foi, não se relacionando
necessariamente com os argumentos das partes, que inclusive podem ser
rejeitados implicitamente.
Na hipótese dos autos, é evidente o inconformismo da
embargante com o deslinde da causa, tendo em vista que o Acórdão foi claro
quanto aos motivos do afastamento das suas alegações (fls. 2953): “Com
efeito, na fixação dos honorários periciais, o magistrado deve considerar a
natureza, a complexidade do trabalho técnico, a necessidade de
deslocamentos e o tempo despendido pelo especialista para a elaboração do
laudo. Nesse passo, respeitado o entendimento da MM. Juíza a quo tem-se
que a remuneração do expert deve ser compatível com o serviço que
desempenha, sem impor aos litigantes um ônus excessivo. Pelo que se
depreende dos autos, o trabalho consistiu em vistorias (fls. 208 dos autos
originários), a fim de se apurar quais equipamentos/materiais foram
instalados nos terminais rodoviários e qual o estado de conservação deles
(fls. 277/280 e 501/502). Nessa linha de raciocínio, de acordo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade entendo que o valor
arbitrado, de R$ 39.000,00, mostra-se desproporcional na espécie, devendo
ser reduzido para R$ 20.000,00, quantia que remunera com dignidade o
perito, considerando a relevância da perícia, o grau de dificuldade e as
peculiaridades da causa.” Sic
Ademais, o Aresto esclareceu que no tocante ao pedido
de complementação do laudo, com indicação de estimativa de valor dos
equipamentos vistoriados, andou bem a Douta Magistrada ao rejeitar o
pedido, ponderando que “o laudo pericial foi efetuado em conformidade e
nos limites dos quesitos apresentados pelas partes a fls. 277/280 e fls.
501/502, não tendo sido pretendida por elas a avaliação monetária dos
equipamentos existentes. Não bastasse isso, a própria natureza da produção
antecipada de provas se limita a descrição e caracterização dos
equipamentos e objetos existentes, devendo os danos emergentes
eventualmente existentes serem apurados em liquidação de sentença, por
perito com a especialização adequada para tanto, conforme pretendido pelo
próprio autor em sua inicial, item 'd' (Fls. 30).” Sic
Como se vê, a embargante busca a rediscussão da
matéria, o que se mostra inadmissível. As razões apresentadas se revestem de
nítido caráter infringente, sendo incabível a pretensão de provocar uma nova
manifestação da turma julgadora a respeito do mérito do recurso, já que para
tal objetivo não se prestam os embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2166088-33.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão embargada cuidou
de analisar os argumentos expostos nos autos, cumprindo a prestação
jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, inexistindo a presença de
máculas passíveis de ensejar a necessidade de correção do julgado.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC não preenchidos. Função
jurisdicional que deve ser marcada pela atuação prática. Embargos de
declaração que não se prestam a impor o reexame da causa, não
possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração no 0017217-91.2010.8.26.0362/50000 - 28a
Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 28/01/2014 - v.u.). Sic
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos já
aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência.
Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art.
535 do Código de Processo Civil. Em não contendo o julgado omissão,
contradição ou obscuridade, não se admite a oposição de embargos com
a finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos
rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
0042945-82.2011.8.26.0562/50000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Relator Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA - j. 24/02/2015 -
v.u.). Sic
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não se
vislumbra na hipótese vertente.
Logo, os embargos de declaração ofertados não
constituem instrumento adequado ao prequestionamento pretendido, uma vez
que a embargante não se desincumbiu do ônus de corroborar a ocorrência de
qualquer uma das causas previstas no artigo 1.022, incisos I e II, do Código
de Processo Civil, requisito indispensável para tanto.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou
entendimento sobre a matéria ora em questão:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2166088-33.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1.
Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de declaração se o
acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte. 2. Os embargos de declaração
não constituem meio adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, devem ser
observados os parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de
erro
material).Embargos
de
Declaração
no
0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 11792. 4.
Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg no CAT. 151/SP -
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - PRIMEIRA SEÇÃO -
julgado em 22/09/2004 - DJ 18/10/2004 - p. 180). Sic
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe, sem que com isso reputem-se violados dispositivos
legais ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator